Tribunal: TJES
Processo: 5019093-85.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019093-85.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA
RECORRIDO: MATHEUS GONCALES COUTINHO VIEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019093-85.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA

RECORRIDO:
MATHEUS GONCALES COUTINHO VIEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. EXTINÇÃO ANTECIPADA DE CURSO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. OFERECIMENTO DE ALTERNATIVAS, DECLINADAS PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DAS MATÉRIAS CURSADAS ATÉ O TRANCAMENTO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. RESSARCIMENTO QUE REDUNDA EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao ressarcimento das mensalidades pagas pelo consumidor. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, a extinção antecipada de curso superior, ainda que por razões de ordem econômica, encontra amparo na Constituição Federal e na Lei nº 9.394/1996, que asseguram autonomia universitária de ordem administrativa e financeira, não consubstanciando tal fato, por si só, qualquer abusividade.

(3). Entretanto, em que pese o entendimento do Juízo sentenciante no que se refere ao ressarcimento das mensalidades pagas, entendo que assiste razão à Recorrente. Efetivamente, demonstra a parte recorrente que disponibilizou ao Recorrido alternativas (transferência para a modalidade presencial; transferência para outros cursos; e transferência para outra instituição de ensino), sendo todas elas rechaçadas pelo consumidor. Ademais, observo que, para além de os serviços prestados pela Recorrente terem sido efetivamente prestados até o trancamento do curso pelo Recorrido, nada obsta que o consumidor faça o aproveitamento dos créditos das matérias cursadas em outra instituição de ensino.

(4). Quanto à regularidade da conduta da instituição de ensino superior, inclusive, veja-se o seguinte julgado do E. TJES: “
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA – APLICAÇÃO DAS LEIS CONSUMERISTAS – AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA DE EXTINÇÃO PREMATURA DO CURSO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO – DANOS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a prestação de serviços educacionais caracteriza-se como relação de consumo, devendo incidir, portanto, as regras protetivas ao consumidor. Desta forma, deve ser verificada a existência, ou não, de defeito na prestação de serviço, notadamente quanto às informações prestadas e a forma como se deu a rescisão contratual em decorrência da extinção do curso superior. 2.
A instituição educacional privada de ensino superior goza de autonomia, nos termos do que preleciona o art. 207 da Constituição Federal. Como corolário lógico, é indiscutível sua possibilidade de proceder à extinção de determinado curso, porquanto tal faculdade consta expressamente do artigo 53, inciso I, da Lei nº 9.394⁄1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
. 3.
Caso concreto em que a extinção do curso não decorreu de excesso pela instituição de ensino, uma vez que, ante o implemento de cláusula resolutória do contrato, o aluno contou com a viabilização de alternativas, tendo escolhido por transferir-se para outro curso da mesma faculdade com o aproveitamento das disciplinas já cursadas
. 4. Ademais, o art. 6º, inc. III, do CDC, o qual institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, alcançou o negócio em sua essência, já que a informação de que poderia ocorrer a extinção do curso integrou o próprio conteúdo do contrato. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação Cível 0021156-52.2014.8.08.0035, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julg. 16/07/2022).

(5). Nesse sentido, considerando a efetiva fruição dos serviços pelo consumidor (inclusive com a possibilidade de aproveitamento de créditos), não há que se falar em restituição das mensalidades pagas, inclusive a fim de se evitar o enriquecimento ilícito do consumidor, de modo que merece provimento a pretensão recursal.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(7). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)